Tribunal: TJPA
Processo: 0802427-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802427-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH BARARUA DA SILVA, LAURINEIDE FONSECA SILVA, MARILENE DO SOCORRO FERREIRA SENA, RAMARINILTON MORAES, VANILZA MARIA MORAES FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SINGULAR NÃO EXAURENTE. DECISÃO CONCISA QUE NÃO CONFIGURA DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. PRECEDENTES STJ. DECISÃO A QUO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. AÇÕES QUE VERSAM SOBRE O MESMO CERTAME, CONTUDO POSSUEM DISTINÇÃO DE CAUSA DE PEDIR. PREJUDICIALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A SUSPENSÃO DO FEITO NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo que determinou a suspensão da demanda de origem até o julgamento da ACP nº 0802296-52.2018.8.14.0070 com o fim de evitar decisões conflitantes;

2.
N
ão vislumbro a alegada violação aos art. 93, IX da CF e art. 11 do CPC, isso porque a decisão atacada declina a razão pela qual determina a suspensão do feito, ainda que de forma sucinta, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação;

3.

A Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0802296-52.2018.8.14.0070, versa sobre nomeação de candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, em detrimento de contratações de funcionários municipais temporários em cargos oferecidos em concurso público, enquanto que a Ação de Obrigação de Fazer nº 0802143-19.2018.8.14.0070, versa sobre a formação de cadastro reserva de candidatos aprovados e não classificados, sendo que no presente caso, os autores compõem o quadro de cadastro de reserva do concurso;

4. Inexiste prejudicialidade entre as demandas ou qualquer dependência lógica, pois embora as ações versem sobre o mesmo certame e ambos apontem irregularidade quanto à contratação de temporários na espécie, há distinção na causa de pedir;

5.
Recurso parcialmente provido,

a fim de que o processo originário retorne ao seu tramite, nos termos da fundamentação supra.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto por
ELIZABETH BARARUA DA SILVA E OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
(
proc. n.
0802143-19.2018.8.14.0070
), tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
nos seguintes termos:

“(...) Vistos os autos...

Compulsando os autos, verifico que a ACP nº 0802296-52.2018.8.14.0070, ainda está pendente de julgamento, razão pela qual, persiste a determinação de suspensão destes autos, conforme já determinado na decisão de ID 59483362.

Assim, proceda-se a suspensão do feito até o julgamento da demanda acima identificada.
(...)”

Em suas razões recursais, o patrono dos agravantes aponta que a decisão deve ser anulada por ausência de violação, ante sua violação ao art. 93, IX da CF e art. 11 do CPC.

Argumenta que o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, em detrimento da Ação Civil Pública nº 0802296-52.2018.8.14.0070, todavia, a decisão é desarrazoada de modo que imperiosa a sua reforma.

Aponta que a discussão nos autos da Ação Civil Pública nº 0802296-52.2018.8.14.0070, versa sobre nomeação de candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, em detrimento de contratações de funcionários municipais temporários em cargos oferecidos em concurso público, petição diversa da ação tombada sob o nº 0802143-19.2018.8.14.0070, que versa sobre a formação de cadastro reserva de candidatos aprovados e não classificados, que no presente caso, os autores compõem o quadro de cadastro de reserva do concurso.

Prossegue afirmando que embora as ações tratem do mesmo concurso e ambos apontem a irregularidade quanto à contratação de temporários na espécie, há distinção na causa de pedir, de modo que não há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Defende estar presente no caso a probabilidade de direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos que implicam na suspensão da decisão em favor dos agravantes.

Assim, pugna o deferimento da liminar para suspender a decisão que determinou a suspensão do curso da ação originária. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Através da decisão de id nº 12723760 - Pág. 4, deferi o pedido de concessão do efeito pleiteado.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 13731352 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos, se manifestando pelo provimento do recurso (id nº 13781434 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ora, sabe-se que a
tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência é necessário a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Ademais, insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis,
restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Destarte, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no
decisum
seria antecipar ao julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo
que determinou a suspensão da demanda de origem até o julgamento da ACP nº 0802296-52.2018.8.14.0070 com o fim de evitar decisões conflitantes.

Inicialmente ressalto que não vislumbro a alegada violação aos art. 93, IX da CF e art. 11 do CPC, isso porque a decisão atacada declina a razão pela qual determina a suspensão do feito, ainda que de forma sucinta, razão pela qual não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Ademais, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade de decisão interlocutória que foi proferida de forma sucinta com a apresentação das razões que formaram o convencimento do magistrado. Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOME COMERCIAL. DIREITO DE USO. ANTERIORIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. JUNTA COMERCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente. 2, 3 e 4. Omissis
. (AgRg no REsp 1348218/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

No mesmo sentido o posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE PREAMBULAR. DECISÃO SUMÁRIA E PAUTADA EM JUÍZO NÃO EXAURIENTE.
DECISÕES CONCISAS NÃO CONFIGURAM DECISÕES NÃO FUNDAMENTADAS.
DA PENHORA RECAIDA SOBRE OS VEÍCULOS DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE RISCO RESULTANTE DA DEMORA. CONSTRUTORA PERMAECERÁ UTILIZANDO OS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA RESULTARIA EM INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I - As razões expostas na decisão são suficientes para justificar o convencimento desta Magistrada, apenas e tão somente no tocante à fundamentação relevante que possa ser capaz a gerar a probabilidade de provimento do recurso e o risco resultante da demora.
Para uma análise exauriente e muito mais completa, deve a ora Agravante aguardar o desfecho do Agravo de Instrumento, após formação do contraditório e em julgamento colegiado. II - Não há risco resultante da demora, mesmo porque a empresa Agravante permanecerá utilizando seus veículos, não afetando em nada o funcionamento da agravante, ou seu capital de giro, ou seja, os veículos

(TJ-PA - AI: 08032135320198140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento:
22/02/2022
, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação:
10/03/2022
)

Logo, não vislumbro a alegada nulidade.

Noutra ponta, de acordo com o

art. 313, v, “a” do CPC, quando a solução de mérito de uma demanda
depender do julgamento de outra causa, o processo deve ser suspenso.

Vejamos o teor do dispositivo:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a
) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Infere-se da leitura do dispositivo que o objetivo do instituto é evitar a divergência entre os julgamentos, a fim de salvaguardar a segurança das relações jurídicas e da prestação jurisdicional.

No em caso em exame, não se vislumbra a prejudicialidade entre as demandas ou qualquer dependência lógica, pois embora as ações versem sobre o mesmo certame e ambos apontem irregularidade quanto à contratação de temporários na espécie, há distinção na causa de pedir.

Ora, nota-se que a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 0802296-52.2018.8.14.0070, versa sobre nomeação de candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, em detrimento de contratações de funcionários municipais temporários em cargos oferecidos em concurso público, enquanto que a Ação de Obrigação de Fazer nº 0802143-19.2018.8.14.0070, versa sobre a formação de cadastro reserva de candidatos aprovados e não classificados, sendo que no presente caso, os autores compõem o quadro de cadastro de reserva do concurso.

Assim, assiste razão a parte agravante, porquanto inexiste, pelo menos no que foi demonstrado nos autos, situação de prejudicialidade externa a ensejar a suspensão do feito originário deste recurso.

Logo, na hipótese aqui tratada, tenho que a probabilidade do direito e o perigo da demora militam em favor dos agravantes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, confirmando o efeito deferido, a fim de que o processo originário retorne ao seu tramite, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023